Tribunal: TJSP
Processo: 1012238-91.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO. Resolução n° 623/13, art. 5°, inciso III, item III.15 – Competência afeta à Seção de Direito Privado compreendida entre as 25a e 36a Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes – Recurso não conhecido.